Tribunal: TJDFT
Processo: 0742351-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa, tipificado no art. 180, §3o, do Código Penal, para condená-la à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I do RITR.
3. Narra a denúncia que “Entre os dias 12 e 27 de julho de 2022, na Avenida Comercial do Bosque, Casa 05, São Sebastião/DF a denunciada recebeu uma cadeirinha infantil, marca Graco, modelo extend2fit, cores preta e cinza, que, pela condição de quem a ofereceu, bem como pela desproporção entre o valor e o preço do bem, deveria ter presumido ser produto de crime. O bem em apreço pertencia a Gleiciely de Medeiros Duarte e lhe fora subtraído, conforme Ocorrência Policial no 111.242/2022 – DP Eletrônica. De acordo com a nota fiscal (ID 132991265), o objeto foi adquirido em 11/03/2019, pelo valor de U$$ 175,99 (cento e setenta e cinco dólares e noventa e nove centavos), sendo vendida no Brasil por valores acima de 4 mil reais. Após um breve diálogo com um desconhecido que ofereceu a cadeirinha infantil pelo preço de R$ 380,00, Evanlucia recebeu o objeto para posterior alienação, desde que pagasse ao proponente o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao lograr êxito na sua venda. Ato contínuo, a denunciada solicitou que seu vizinho, Moisés, anunciasse a cadeirinha na internet pelo preço de R$ 550,00, o que viabilizou sua identificação pela vítima do furto, de modo que acionou a polícia para as providências de praxe.”
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório.
5. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 63026304).
6. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do art. 180, §3o, do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
7. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pelo Termo Circunstanciado no 478/2022 - 5a DP (ID 62472401), Ocorrência Policial no 6538/2022-0 - 5a DP (ID 62472394), Auto de Apresentação e Apreensão no 417/2022 - 5a DP (ID 62472396) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.
8. Observa-se que estão presentes os elementos objetivos e subjetivos para que seja configurado crime de receptação. É incontestável a falta de diligência da ré quanto à origem da coisa, à ocasião em que, por ser proprietária de uma loja de móveis usados, recebeu o bem de uma pessoa desconhecida e o expôs à venda, desde que pagasse a essa pessoa o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao lograr êxito na sua venda. A forma como o negócio foi realizado e, sobretudo, a ausência de qualquer nota ou cupom fiscal, ou qualquer outro elemento que indique uma origem lícita, deixam claro que o fato ocorreu em circunstâncias que deveriam ser consideradas suspeitas. Ademais, o depoimento do policial confirma a versão relatada pela ré em seu interrogatório.
9. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada, ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a absolvição do crime de receptação (...). (Acórdão 1736513, 00071188520198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023).
10. Desse modo, cabe a ré demonstrar a licitude quanto à aquisição do bem, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade.
11. Assim, considerando que os fatos narrados na denúncia restaram demonstrados no curso da instrução processual e as circunstâncias em que o bem móvel foi adquirido, a sentença recorrida não merece reforma.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.